Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-27.2023.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001354-27.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO MARQUES FERREIRA - CPF: 084.492.901-80 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDVANIA MARTINS SANTANA registrado(a) civilmente como EDVANIA MARTINS SANTANA - CPF: 058.370.951-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DJEICIELI DE SOUZA OLI VEIRA - CPF: 062.211.631-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JEICIANE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 090.301.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUGUSTA RESQUIM DE SOUZA - CPF: 014.437.251-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR RAFAEL PEREIA SANTOS - CPF: 047.455.201-23 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 094.208.421-77 (VÍTIMA), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PRELIMINAR
: 1.1. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ANTE A OFENSA AO ART. 226 DO CPP – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR A PRONÚNCIA – 1.2. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL – ALEGADA VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO E À ASSISTÊNCIA JURÍDICA POR ADVOGADO – INOCORRÊNCIA – “AVISO DE MIRANDA” MATERIALIZADO NO TERMO DE INTERROGATÓRIO – RÉU QUE, NADA OBSTANTE CIENTE DO DIREITO A SER ACOMPANHADO POR ADVOGADO, QUIS SE MANIFESTAR SOBRE OS FATOS E POSTERIORMENTE SOLICITOU ASSISTÊNCIA DA DPE – 2.
MÉRITO
: 2.1. ALMEJADA A IMPRONÚNCIA QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR
–
2.2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– IMPOSSIBILIDADE – TIPOS PENAIS DERIVADOS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – DECISÃO DE PRONÚNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA –
PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO.

1. Não há falar em nulidade do reconhecimento pessoal quando presentes outros elementos probatórios aptos a comprovar o provável envolvimento do ora recorrente na empreitada criminosa, tais como os relatos pormenorizados feitos pelas testemunhas sob o crivo do contraditório.

2. A cientificação formal do direito ao silêncio (aviso de Miranda) e de ver-se acompanhado por advogado, ambas materializadas no termo de interrogatório, elidem a alegação de nulidade da inquirição extrajudicial do réu, mesmo porque, a confissão operada na etapa policial sequer constitui o único elemento probatório a amparar a pronúncia do recorrente.

3. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, a quem compete a análise aprofundada e exauriente dos elementos de prova coligidos, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.º, XXXVIII, “
c
”, da CF/88].

4. Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possível ocorrência destas, tal como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

LUIZ EDUARDO MARQUES FERREIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
LUIZ EDUARDO MARQUES FERREIRA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, na ação penal n.º 1001354-27.2023.811.0011, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incs. I e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 191772229, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o recorrente pretende,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento fotográfico
levado à efeito durante a audiência instrutória, porquanto afirma ter sido realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do CPP; bem como, a
nulidade

do ato de interrogatório extrajudicial do réu
, ao argumento de que houve violação aos seus direitos ao silêncio e à assistência jurídica por profissional da advocacia.

No mérito, almeja a
impronúncia
, reputando
insuficiente o acervo probatório
, ao que agrega pleito subsidiário de
decote das qualificadoras
reconhecidas na r. sentença, reputando-as
manifestamente improcedentes
.

Contrarrazões ministeriais são vistas no
ID 191772231, pugnando-se pelo não provimento do
stricto sensu
.

Com a remessa dos autos a esta instância revisora, houve a manutenção tácita da decisão recorrida, nos termos do art. 589 do CPP (ID 192160175).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer encontradiço no ID 200847670 pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
– NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 191772223), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela Defensoria Pública Estadual em benefício do réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que
o recorrente
suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico levado a efeito durante a audiência de instrução e julgamento, alegando que foi realizado mediante objeção da Defesa e em desacordo com as diretrizes do art. 226 do CPP, bem como das resoluções do Conselho Nacional de Justiça, não tendo o juízo
a quo
sequer declinado justificativa para tal atuação, razão pela qual requer sejam desconsiderados os reconhecimento fotográficos realizados por
Edvânia Martins Santana
e
Djeicieli de Souza Oliveira
na audiência instrutória.

No entanto, a preliminar
não comporta acolhimento
.

De início, consigno não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório.

Todavia, importa proceder ao devido
distinguishing
no caso em exame, pois, diferentemente do sustentado nas razões recursais, o reconhecimento fotográfico realizado na solenidade instrutória não constitui o único elemento probatório assaz a comprovar o provável envolvimento do réu no crime doloso contra a vida ora em análise.

In casu
, para além do famigerado reconhecimento por meio de fotografias, tem-se que a autoria delitiva que recai sobre
LUIZ EDUARDO
encontra-se amparada nas demais provas colhidas durante a fase investigativa e ratificadas em Juízo, especialmente no relato de
Edvânia Martins Santana
, viúva da vítima
Denilson de Souza Oliveira
; a qual, além de narrar a dinâmica fatídica com riqueza de detalhes, foi firme em assentir perante a autoridade judiciária que o ora apelante foi o responsável pelos disparos que atingiram seu esposo, levando-o à óbito (ID 191772192).

Atrelado a isso, tem-se a confissão feita pelo ora recorrente quando de sua inquirição perante a autoridade policial, ocasião em que esclareceu toda a empreitada criminosa e confirmou que
“cometeu o homicídio de DENILSON SOUZA OLIVEIRA, juntamente com seu comparsa DAVI DA SILVA BARROS, no último sábado (22/03/2023)”
–
sic
ID 191771228.

Sobre o tema, aliás, esta eg. Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que
“O reconhecimento por fotografia realizado pela vítima durante a fase policial e em audiência
não desqualifica seu valor probatório
,
sobretudo porque, posteriormente,
corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório
”
(
ex vi
N.U 1021295-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

Nesses termos, ainda que eventualmente considerado irregular o reconhecimento levado à efeito em face de
LUIZ EDUARDO
,
ad argumentandum tantum
, não se constata,
in casu
, prejuízo apto a ensejar o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Isto porque, como visto, há elementos probatórios desvinculados do seu reconhecimento fotográfico [prova separada ou fonte independente] que, inexoravelmente, conduzem à suspeita quanto ao seu possível envolvimento no ilícito.

Nesse diapasão:

“
3.
A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief
. Em que pese não ter sido intimada do julgamento da apelação, a defesa técnica não apresentou argumentos capazes de afastar a intempestividade do recurso interposto cerca de três meses após findo o prazo legal”
. (AgRg no HC 694.209/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE – ILICITUDE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede de preliminar, a i. Defesa suscita a nulidade processual por ilicitude probatória, alegando que
o ato de interrogatório realizado na Delegacia não teria sido precedido de advertência a respeito do seu direito constitucional ao silêncio
[aviso de Miranda], demais disso, a d. autoridade policial deixou de atender à exigência do réu à assistência jurídica por profissional da advocacia; circunstâncias que, na intelecção defensiva, tornam imprestável, enquanto meio de prova, o teor da confissão extrajudicial,
ex vi
do art. 5.º, LXIII, da CF e art. 157, §1.º, do CPP.

Com a devida vênia, a
preliminar
não
merece prosperar
.

Dessume-se dos autos que, na fase inquisitiva, precisamente no dia
26/04/2023
, por volta das 11h28min, o recorrente foi formalmente interrogado acerca do crime de homicídio qualificado, quando admitiu seu envolvimento na prática delitiva; tendo sido, nesta ocasião,
devidamente cientificado acerca das garantias constitucionais que lhe são asseguradas
, dentre as quais o
direito de permanecer calado
e o de
fazer-se acompanhar por advogado
, consoante se observa do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n.º 2023.8.78462, anexado sob o ID 191771228.

Verifica-se, portanto, que na contramão do que tenta incutir a i. Defesa em suas razões de inconformismo, há documento dotado de fé pública dando conta de que, antes de confessar sua participação no homicídio de
Denilson de Souza Oliveira
, o ora recorrente foi cientificado de suas garantias constitucionais, sobre as quais se manifestou nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] QUE não sofreu nenhuma agressão policial durante sua captura, condução e apresentação nesta unidade policial;
QUE está ciente de seu direito ao silêncio, mas, pretende falar a respeito dos fatos
. QUE está ciente de seu direito de informar algum familiar sobre sua prisão, porém o interrogando afirma que não deseja informar nenhum familiar; ...
QUE não possui advogado constituído, mas pretende ser assistido pela defensoria pública
nos próximos atos
[...].”
(ID 191771228).

Outrossim, no mesmo dia 26/04/2023, por volta das 15h00min, o ora recorrente foi novamente interrogado perante o Delegado de Polícia, em decorrência de sua prisão em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e, nessa ocasião, estava acompanhado de advogada regularmente constituída (ID 191771234 - Pág. 80/85).

A propósito, a advogada
Anne de Fátima Pedrosa de Araújo
relatou à autoridade judiciária, em síntese, que realizou o acompanhamento do ora recorrente tão somente no flagrante referente ao crime do art. 14 da Lei n.º 10.826/03, tendo ficado acordado que não representaria seus interesses no caso de homicídio, visto que a família não possuía condições de arcar com os honorários advocatícios, tanto que
LUIZ EDUARDO
foi assistido pela i. Defensoria Pública Estadual desde o início da persecução criminal (ID 191772192).

Ademais, inexiste nos autos comprovação de que houve qualquer tipo de representação acerca do ato de interrogatório extrajudicial, tampouco de que foi solicitado o acompanhamento de outro advogado junto à Ordem dos Advogados do Brasil; tudo a evidenciar a inexistência de irregularidades que, porventura, tenham causado prejuízos ao direito de defesa do réu, não havendo falar em nulidade do ato.

À vista disso, não há falar em nulidade do ato de interrogatório realizado na etapa extrajudicial, tampouco em sua imprestabilidade como meio de prova apto a respaldar a pronúncia do réu pelo crime doloso contra a vida ora em análise; notadamente porque devidamente assegurados os direitos e garantias constitucionais a
LUIZ EDUARDO
.

Em sendo assim, sem maiores delongas,
rejeito

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, verte da exordial acusatória (ID 191771235) que, no dia 22 de abril de 2023, por volta das 21h00min, na Rua Bandeirantes, n.º 2327, próximo à Avenida Brasil, no Município de Curvelândia/MT, o ora recorrente
LUIZ EDUARDO MARQUES FERREIRA
, agindo com evidente
animus necandi
, por
motivo torpe
e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, utilizando-se de armas de fogo, ceifou a vida de
Denilson de Souza Oliveira
.

Segundo a narrativa ministerial, o réu e o ofendido tinham uma relação conflituosa e já haviam se desentendido anteriormente, mormente em razão de integrarem facções criminosas rivais; e, por tal motivo, o réu
LUIZ EDUARDO
planejou toda a empreitada criminosa a fim de ceifar a vida do rival, tendo convidado a pessoa de
Davi da Silva Barros
para acompanhá-lo na consecução do ilícito.

Na data fatídica, de acordo com a denúncia, o
ora recorrente
e o comparsa muniram-se de armas de fogo e se dirigiram até a residência da vítima em uma motocicleta, a fim de concretizar o plano homicida. Primeiramente, abordaram a pessoa de
Vitor Rafael Pereira Santos
, que chegou ao imóvel pouco antes e o subjugaram, ordenando que deitasse no chão; após o que,
LUIZ EDUARDO
adentrou o imóvel e surpreendeu
Denilson
, que estava deitado em uma rede, gritando
“polícia, polícia, abaixa, abaixa” sic
.

Ato contínuo, ainda segundo a preambular acusatória, o ora recorrente efetuou diversos disparos com o armamento calibre .12 e a pistola calibre 9mm em direção ao ofendido, causando-lhe as lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte. Em seguida,
LUIZ EDUARDO
correu até a motocicleta conduzida por
Davi
e, após atirar contra terceiros que se aproximavam do local, foragiu juntamente com o comparsa.

Por estes fatos, o recorrente foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incs. I e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri; contexto em que, agora, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos relatados.

1.

Da almejada impronúncia:

Malgrado o descontentamento da i. Defesa diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o pronunciamento do denunciado ao Júri Popular pelo delito de homicídio qualificado.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

In casu
, resta evidente que
a pretensão recursal não faz
jus
à acolhida
quando a
materialidade
delitiva
se encontra delineada nos autos, consubstanciada no boletim de ocorrência n.º 2023.110835 (ID 191771213) e n.º 2023.114199 (ID 191771234 - Pág. 80/85); relatórios de investigação anexados no ID 191771216 e no ID 191771231, laudo de necropsia (ID 191772190); certidão de óbito (ID 191772163); laudo pericial de local de crime (ID 191772191); além dos depoimentos colhidos durante o
iudicium accusationis
.

Em relação aos
indícios
suficientes
de autoria
, apesar das contradições no posicionamento adotado pelo réu – que na etapa extrajudicial confessou o delito (ID 191771228), ao passo que permaneceu em silêncio durante seu interrogatório judicial (ID 191772192); a testemunha
Vitor Rafael Pereira Santos
(ID 191772192),
sob o crivo do contraditório
, esclareceu, em síntese, que na data fatídica, estava chegando na residência de
Denilson
quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta, os quais, mediante emprego de armas de fogo, o renderam e ordenaram que ingressasse no imóvel, sem olhar para trás.

Segundo a testemunha, o ofendido e outro indivíduo identificado apenas como “Fabiano” estavam na área da residência, tendo os criminosos, ao se aproximarem, ordenado que todos deitassem no chão; contudo, antes mesmo que
Denilson
pudesse se deitar, foi alvejado por diversos disparos de armamento de calibre .12 e pistola 9mm. Por fim, o declarante ressaltou que
“na hora pela voz reconheceu o Davi”
– comparsa do ora recorrente que faleceu após a consecução do homicídio ora em análise, durante uma abordagem policial.

Atrelado a isso, tem-se os
relatos judiciais
de
Djeicieli de Souza Oliveira
e
Edvânia Martins Santana
– respectivamente, esposa de
Vitor Rafael
e convivente da vítima – as quais,
para além de terem efetuado o reconhecimento fotográfico
do réu
LUIZ EDUARDO
durante a solenidade instrutória, foram uníssonas em afirmar que, na noite do crime, estavam em um imóvel vizinho quando avistaram uma motocicleta passar em alta velocidade e, logo em seguida, ouviram cerca de 03 (três) disparos de arma de fogo, vindos da casa de
Denilson
.

As declarantes esclareceram que, quando se aproximaram da residência, avistaram o corréu
Davi
encostado no ciclomotor e o recorrente
LUIZ EDUARDO
saindo do imóvel com uma espingarda nas costas; bem assim, que embora tenham gritado no intuito de intimidá-los, os suspeitos efetuaram outros disparos na direção destas, após o que foragiram do local.

Especificamente acerca da participação do ora recorrente no crime de homicídio,
Edvânia
ressaltou que
“tem conhecimento que o Luiz Eduardo pertence a facção criminosa PCC” sic
e, ao visualizar a imagem deste, o reconheceu como autor dos disparos que acarretaram a morte de seu companheiro, tendo, inclusive, se mostrado bastante emocionada na ocasião (
ID 191772192).

Nesse mesmo sentido foram os relatos judiciais da irmã do ofendido,
Jeiciane Souza Oliveira
, que, confirmando o depoimento prestado na etapa administrativa, narrou que na data fatídica, estava em uma casa próxima e conseguiu ouvir os disparos; acrescentando, de outro lado, que quando tentou se aproximar da residência de
Denilson
, conseguiu visualizar os atiradores saindo do local em uma motocicleta
“Bros vermelha”
, momento em que
“o denunciado Luiz Eduardo efetuou disparos de arma conta a depoente”, sic
– ID 191772192. Por fim, questionada acerca da provável motivação do ilícito, a declarante disse que
“ouvir falar que seu irmão foi morto por rixa de facções”
.

Corroborando a versão deduzida pelas aludidas testemunhas, tem-se as declarações judiciais prestadas por
Vanderson Souza de Jesus
(ID
191772192)
, policial militar que, além de ter diligenciado na ocorrência de homicídio (ID 191771213), estava presente no batalhão da PM quando a guarnição chegou conduzindo
LUIZ EDUARDO
, após a ocorrência que culminou na morte de
Davi da Silva Barros
(ID 191771234 - Pág. 80/85). Consoante relatado pelo agente público, na ocasião,
LUIZ EDUARDO
estava bastante eufórico e falava
“eu matei mesmo, porque ele tentou me matar, se armou contra mim, eu fui lá e matei, ele é de outra facção e eu matei ele mesmo” sic
.

E, deveras, nada obstante tenha exercido o direito constitucional ao silêncio quando interrogado judicialmente, conforme já aquilatado anteriormente,
LUIZ EDUARDO
confessou a prática delitiva durante sua oitiva na etapa administrativa, afirmando à autoridade policial que
“cometeu o homicídio de DENILSON SOUZA OLIVEIRA, juntamente com seu comparsa DAVI DA SILVA BARROS, no último sábado (22/03/2023)”
–
sic
ID 191771228.

Logo, contrariamente ao alegado pela i. Defesa,
não há prova plena e incontestável de que o réu
LUIZ EDUARDO MARQUES FERREIRA
não seja o autor do crime doloso contra a vida, ao revés, os depoimentos colhidos na fase instrutória, jungidos aos demais elementos de convicção, fornecem indícios suficientes de que o recorrente
pode
ter envolvimento no ilícito.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado
pode
ter ceifado a vida da vítima,
ex vi
STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020.

Nessa ordem de ideias, tem-se por plausível a narrativa acusatória,
impondo submeter o feito ao crivo do Tribunal do Júri
, que é o juiz natural da causa e

a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente
, não sendo dado ao julgador aferir a qualidade da prova produzida a fim de formar um juízo de convicção, bastando um juízo de plausibilidade da acusação, por ser competência privativa dos julgadores leigos a verificação da certeza da autoria delitiva,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018.

De se frisar que, consoante entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, o
standard
probatório necessário para a pronúncia é a
preponderância de provas incriminatórias
, exigência que está atendida nos autos.

Assim sendo, nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, subsistindo lastro probatório mínimo a sustentar a acusação e não evidenciada de forma induvidosa a tese defensiva de inexistência de indícios de autoria, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre as versões disponíveis nos autos aquela mais verossímil, sob pena de se usurpar da competência do Tribunal do Júri, insculpida no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88.

Por conseguinte, mantenho a pronúncia do recorrente a Júri Popular.

2.

Do pretendido decote das qualificadoras:

No que concerne ao pleito subsidiário de exclusão dos tipos penais derivados referentes ao
motivo torpe
e ao
recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
, ao argumento de que seriam manifestamente improcedentes; tampouco assiste razão ao recorrente.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao Juízo submetê-lo à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso concreto, os tipos penais derivados foram imputados na denúncia e tidos como pertinentes pelo d. magistrado singular, que alegou em suas razões de decidir estarem presentes indícios suficientes de que
“a motivação do crime
seria guerra entre facção criminosa
(CV – PCC) e por haver
desavença pretérita entre o denunciado e vítima
”
, bem assim, de que
“a
vítima foi surpreendida por 02 (dois) indivíduos fortemente armados
, os quais se aproveitaram do fator surpresa e superioridade numérica, enquanto a vítima estava desarmada,
ordenaram que a vítima se deitasse e efetuaram os disparos iniciando pelas costas
”
(
sic
ID 191772216).

E deveras, extrai-se dos depoimentos colhidos ao longo da fase instrutória, especialmente aqueles prestados em juízo pelo policial militar
Vanderson Souza de Jesus
e pelas testemunhas
Jeiciane Souza Oliveira
,
Djeicieli de Souza Oliveira
e
Edvânia Martins Santana
(ID 191772192), que, aparentemente,
Denilson
estava deitado em uma rede, em sua residência, quando foi surpreendido por
Davi da Silva Barros
e pelo ora recorrente
LUIZ EDUARDO
, os quais, sem fornecerem maiores explicações, ordenaram que ele deitasse no chão e efetuaram sucessivos disparos de arma de fogo em sua direção, causando-lhe a morte.

Demais disso, os relatos testemunhais mencionados alhures foram uníssonos no sentido de que, ao que tudo indica, o homicídio de
Denilson
pode ter decorrido tanto de uma desavença pretérita existente entre ele e os acusados, quanto de uma suposta “guerra” entre facções criminosas rivais.

Portanto, vê-se que os elementos probatórios angariados aos autos demonstram ser
possível
que o homicídio ocorreu mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido – que estava em desvantagem numérica, desarmado e em momento de relaxamento em sua residência, bem assim, que a motivação do crime provavelmente decorreu de desavenças pretéritas à conta de conflitos envolvendo facções criminosas; a impedir que seja, de pronto, reconhecida a improcedência das qualificadoras.

Assim,
a análise exauriente quanto à efetiva presença das mencionadas qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras, conservo-as nos exatos termos consignados na r. sentença de pronúncia.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
rejeito as preliminares de nulidade
arguidas pela i. Defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
LUIZ EDUARDO MARQUES FERREIRA
,

mantendo incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.º 1001354-27.2023.811.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024